Tribunal: TJPA
Processo: 0014019-72.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014019-72.2014.8.14.0028

APELANTE: LUAN OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUAN OLIVEIRA CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 116 dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06
.

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede o reconhecimento da
prescrição
, ocorrida após a prolação da sentença (ID 11519545).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 11519551).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 11746992).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que, no dia 22/10/2014, por volta das 01h30min, os denunciados THIAGO DE SOUSA MATOS e LUAN OLIVEIRA CARDOSO foram detidos em razão de terem sido encontradas na residência de ambos o total de 30 (trinta) porções de substância entorpecente, conhecida como “crack”.

Ainda segundo a peça acusatória, no dia e hora mencionados, policiais militares estavam em ronda pelo bairro Laranjeiras, quando receberam informações de populares de que em um prédio de quitinetes na Rua Sudoeste estaria ocorrendo a comercialização de drogas. Ao dirigir-se ao local indicado, a guarnição localizou os dois denunciados, THIAGO e LUAN, jogando baralho em frente a residência. Após revista, foi encontrado no quitinete de THIAGO a quantidade de 18 (dezoito) petecas de “crack” e no quitinete ao lado, pertencente ao apelante, a quantidade de 12 (doze) petecas da mesma substância entorpecente, todas embaladas para comercialização.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido após a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A denúncia foi recebida em 03/12/2014 (ID 11519535 – págs. 8).

A sentença foi prolatada em 05/03/2015 e publicada no mesmo dia (ID 11519536 – págs. 8/13).

A Defensoria Pública, atuando na defesa do recorrente, só foi intimada pessoalmente da sentença em 24/08/2022 (ID 11519537), tendo interposto recurso em 30/08/2022 (ID 11519538).

A decisão transitou em julgado para a acusação (ID 11519543) sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é superior a um ano e não excede a dois, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023